Tribunal: STJ
Processo: 0009244-24.2021.8.27.2706
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2522472 - TO (2023/0447421-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAICON BANDEIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. QUESITO PREJUDICADO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão de alegada nulidade na quesitação do Plenário do
Júri, pela ausência de quesito autônomo referente à desistência voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a tese de desistência voluntária pode ser
considerada prejudicada diante do acolhimento da tese de tentativa de homicídio pelos
jurados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem considerou prejudicada a tese de desistência voluntária, uma vez
que os jurados assentaram que o réu deu início a um crime de homicídio, que não se
consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
4. A decisão agravada está em consonância com a orientação majoritária desta Corte
Superior, que entende que o acolhimento da tese de tentativa de homicídio prejudica a
análise da desistência voluntária.
5. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ é adequada, pois a decisão impugnada está
alinhada com a jurisprudência desta Corte, que exige demonstração de precedentes
contemporâneos ou supervenientes para afastar entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "O acolhimento da tese de tentativa de homicídio prejudica a análise
da desistência voluntária".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 15.
STJ, HC 642518 / MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48139803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 97784adf-4c3a-4e55-89c3-d3be03c2540a

Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp 1764236 / SP, Quinta Turma, Rel. Ribeiro
27/08/2021
Dantas, DJe
.
01/04/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48139803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 97784adf-4c3a-4e55-89c3-d3be03c2540a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2522472 - TO (2023/0447421-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAICON BANDEIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. QUESITO PREJUDICADO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão de alegada nulidade na quesitação do Plenário do
Júri, pela ausência de quesito autônomo referente à desistência voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a tese de desistência voluntária pode ser
considerada prejudicada diante do acolhimento da tese de tentativa de homicídio pelos
jurados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem considerou prejudicada a tese de desistência voluntária, uma vez
que os jurados assentaram que o réu deu início a um crime de homicídio, que não se
consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
4. A decisão agravada está em consonância com a orientação majoritária desta Corte
Superior, que entende que o acolhimento da tese de tentativa de homicídio prejudica a
análise da desistência voluntária.
Documento eletrônico VDA48139829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:29
Código de Controle do Documento: 92b26280-76dc-443c-91a7-fadfb01b5b4d

5. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ é adequada, pois a decisão impugnada está
alinhada com a jurisprudência desta Corte, que exige demonstração de precedentes
contemporâneos ou supervenientes para afastar entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "O acolhimento da tese de tentativa de homicídio prejudica a análise
da desistência voluntária".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 15.
STJ, HC 642518 / MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp 1764236 / SP, Quinta Turma, Rel. Ribeiro
27/08/2021
Dantas, DJe
.
01/04/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAICON BANDEIRA
SILVA em face de decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (fls. 888-889).
Em razões recursais, a defesa sustenta que a nulidade da quesitação no bojo do
Plenário do Tribunal do Júri, diante da ausência do quesito autônomo referente à
desistência voluntária. Requer o encaminhamento para o órgão colegiado, com o
provimento ao agravo regimental interposto (fls. 897-902).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA48139829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:29
Código de Controle do Documento: 92b26280-76dc-443c-91a7-fadfb01b5b4d

Conforme assentado na decisão agravada, o Tribunal de origem reputou
prejudicada a tese defensiva de desistência voluntária, diante do acolhimento da tese de
tentativa de homicídio.
Colhe-se trecho da fundamentação adotada pela instância inferior (fls. 798-
800):
“Os jurados assentaram que a vítima foi alvo de golpes de
faca (1o quesito) e que o réu foi o autor desses golpes contra a vítima (2o
quesito), restando indagar se ele deu início a um crime de homicídio,
que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade (3o
quesito). Assim, os jurados, respondendo que sim, firmaram a própria
competência para prosseguir o julgamento e decidir sobre se o réu
deveria ser absolvido ou não. Ao contrário do que alega a defesa, a
resposta positiva dos jurados sobre a tentativa já afasta
automaticamente a tese da desistência voluntária (CP, art. 15). Na
desistência voluntária, o agente, por ato voluntário, interrompe ocurso
da execução do crime, abandonando a prática dos demais atos que
levariam a consumação do delito e que estavam a sua disposição.
Assim, ao decidirem os jurados sobre a conduta do réu amoldar-se à
tentativa de homicídio (tendo dado início aos atos de execução do
delito, o qual não se consumou por circunstâncias alheias a sua
vontade), a tese defensiva de desistência voluntária torna-se
prejudicada.”

Sendo assim, o acórdão recorrido se encontra em consonância à orientação
majoritária desta Corte Superior, sedimentada no sentido de que “o acolhimento da tese
relativa à tentativa de homicídio prejudica a análise da suposta desistência voluntária
(precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal)” (HC 642518 / MS,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
).
27/08/2021
Na mesma linha: AgRg no REsp 1764236 / SP, QUINTA TURMA, Rel.
RIBEIRO DANTAS, DJe
.
01/04/2019
Desta feita, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ é adequada, porquanto a
decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que exige a
demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar o
entendimento consolidado (AgRg no AREsp 2703633 / DF, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJEN
).
13/05/2025
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48139829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:29
Código de Controle do Documento: 92b26280-76dc-443c-91a7-fadfb01b5b4d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0447421-3
AREsp 2.522.472 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00092442420218272706
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAICON BANDEIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAICON BANDEIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221248582101:416980@
2023/0447421-3 - AREsp 2522472 Petição : 2025/0047561-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:25:44
Código de Controle do Documento: AF61104E-E075-4511-A750-F5E7F88DB81C